Tribunal: TJMT
Processo: 1004633-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004633-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Sinop - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROBERSON DE OLIVEIRA PRADO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CABIMENTO DO REMÉDIO HEROICO – SUPOSTA COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – INCONFORMISMO – ALEGADO PREENCHIMENTO PELO PACIENTE DOS REQUISITOS EXIGÍVEIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO CENSURADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VERIFICADA A SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DO ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS OBJETIVO E SUBJETIVO – SUPERVENIÊNCIA DE INFORMAÇÕES PELA INOCORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PENDÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Em que pese não seja compatível a aprofundada análise do executivo de pena com a estreita via do
habeas
, por se verificar hipotética coação à liberdade de locomoção, ante a subsistência da prisão do paciente, é factível a utilização do remédio heroico com vistas ao saneamento de eventual ilegalidade, não se podendo olvidar, por óbvio, que o procedimento sumaríssimo do
habeas
não admite dilação probatória, a impor que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, evidente.

2. Não há falar-se em constrangimento ilegal quando
a decisão que indefere o pedido de concessão da progressão ao regime mais brando ao paciente apresenta fundamentação idônea e encontra respaldo nas peculiaridades verificadas no contexto do executivo de pena, constando-se, de resto, a pendência do preenchimento tanto do requisito objetivo para a concessão da benesse, quanto do subjetivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
Roberson de Oliveira Prado
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal (Execuções Penais) da Comarca de Sinop/MT.

Relata o impetrante que o paciente cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto na data de 1o de novembro de 2019, porém, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de concessão do referido benefício em razão da existência de procedimentos administrativos disciplinares (PAD’s), designando a data de 13 de abril de 2020 para a realização da audiência de justificação.

Aduz, em síntese, que as faltas graves apuradas nos aludidos procedimentos não devem obstar a progressão de regime, sobretudo se considerado que já se encontra superado o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos procedimentos administrativos disciplinares, consoante delineado no art. 16, § 7o, do Decreto Estadual n.o 1899/13.

Realça que
“em razão do implemento do requisito objetivo para a progressão de regime em 01 de novembro de 2019, verifica-se que o sentenciado está submetido a intenso constrangimento ilegal, aliado à circunstância de que o seu comportamento carcerário deve ser tido como bom, haja vista que as faltas graves a ele imputadas – supostamente ocorridas em 06/05/2019; 23/06/19 e 23/11/2019 – não foram objeto de pronunciamento administrativo definitivo, na forma exigida pela Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça”
(
sic
, id. 34726963).

Postula, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja
“considerado o comportamento carcerário do paciente como satisfatório, haja vista a irregularidade procedimental da apuração da falta grave imputada ao paciente, tendo em vista a demora na conclusão dos PADs, os quais não podem ser supridos por incidente de apuração de falta grave instaurados pelo Juízo da Execução e, por conseguinte, seja garantida a progressão ao regime semiaberto”
(
sic
, id. 34726963).

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do
habeas
, ante a inadequação da via eleita, e, caso conhecido, recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, faz-se necessário enfrentar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, a dar pelo não conhecimento do
habeas
por sua inadequação, sob o fundamento de que a temática deve ser enfrentada no bojo de recurso de agravo em execução.

Sucede que, a despeito da interposição do referido recurso pelo paciente, por se verificar hipotética coação à liberdade de locomoção, ante a subsistência da prisão do paciente, é factível a utilização do remédio heroico com vistas ao saneamento de eventual ilegalidade, não se podendo olvidar, por óbvio, que o procedimento sumaríssimo do
habeas
não admite dilação probatória, a impor que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, evidente.

Assim, em que pese não seja compatível a aprofundada análise do executivo de pena com esta estreita via, impõe-se, de fato, apreciar se a suposta ilegalidade é constatável de plano, a partir da prova pré-constituída, sendo, pois, inarredável o exame da pretensão versada na presente ação constitucional.

Consoante relatado, o impetrante aduz, em síntese, que
o paciente cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime em 01 de novembro de 2019 e que o seu comportamento carcerário deve ser reputado favorável à concessão do benefício, uma vez que as faltas graves a ele imputadas não foram objeto de pronunciamento administrativo definitivo,
já havendo sido superado o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos PAD’s.

Todavia, após cuidadoso exame dos elementos de convicção, não se verifica
o constrangimento ilegal apontado na inicial.

Ao indeferir o pedido de progressão de regime formulado em prol do paciente, assim se pronunciou o magistrado:

“(...)
embora o SEEU aponte que houve o preenchimento do requisito objetivo em 01.11.2019, como bem mencionou o Dr. Promotor de Justiça em seu r. parecer ministerial encartado no ref. mov. 17.1, verifica-se que
a pena privativa de liberdade cadastrada no SEEU – aba processos criminais – para a condenação oriunda da ação penal no 13124- 71.2013.811.0015 está em desconformidade com o teor da sentença acostada às fls. 70/76 dos autos físicos (ref. mov. 1.1), de modo que o referido cômputo encontra-se equivocado
.

4 - Ademais,
quanto ao requisito subjetivo, verifica-se que não há nos autos atestado indicando "bom" comportamento carcerário
.

5 - Nesse viés, verifica-se que a direção da penitenciária local, por meio do ofício datado de 07.11.2019, informou a impossibilidade de emitir o referido documento em razão do envolvimento do apenado em ato de indisciplina em 06.05.2019, 30.05.2019 e 23.06.2019, o que ensejou a instauração dos PAD's n. 45/2019, 63/2019 e 65/2019, respectivamente, os quais encontram-se em fase de instrução (ref. mov. 13.1, 21.1 a 21.12).

6 - Destarte, mesmo compactuando do entendimento de que o processamento do incidente de execução não suspende a concessão de benefícios insculpidos na LEP, tenho que, in casu, o melhor caminho que se amolda é justamente a suspensão dos benefícios da execução penal até, ao menos, a realização da audiência de justificação que será aprazada, mormente diante do fato de que existem três faltas disciplinares recentes praticadas, em tese, pelo reeducando, em curto prazo de tempo, valendo ressaltar que, duas delas estão sendo imputadas individualmente ao apenado e, em caso de procedência das aludidas faltas, certamente gerará reflexos significativos no cálculo de pena.

7 - Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público,
INDEFIRO, por ora, o pedido de progressão de regime formulado pela defesa em razão da não demonstração cabal dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos para tal fim
.”
(
sic
, id. 34726969, g. n.).

Efetivadas as correções relativas ao referido equívoco verificado no cômputo das reprimendas impostas em face do paciente, elaborou-se no bojo do processo executivo novo atestado de pena, que foi encaminhado a esta Corte pelo juízo
a quo
por ocasião do fornecimento das informações (id. 36043455).

Com efeito, extrai-se que o executivo de pena movido em face do paciente é composto por três guias de execução, cujas penas somadas totalizam 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como que a previsão de alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto corresponde à data de
09 de janeiro de 2021
, e não 1o de novembro de 2019, consoante alegado pelo impetrante.

Assim, em que pese a alegação relativa ao excesso de prazo para a conclusão dos procedimentos administrativos disciplinares, tem-se que, a par da controvérsia suscitada acerca do atendimento ao pressuposto subjetivo, sequer se verifica o efetivo preenchimento do requisito objetivo para a outorga da benesse.

A propósito, cumpre registrar que, à progressão ao regime mais brando, faz-se necessário um cuidadoso estudo dos elementos acostados ao processo executivo de pena, que deve sempre ser analisado – em estrutura dialética com os sujeitos da relação processual – pelo Juízo das Execuções Penais, competente, como sabido, para examinar os pressupostos fáticos relativos aos requisitos exigíveis para a concessão do benefício.

Na hipótese, verifica-se que a autoridade apontada como coatora tem-se mostrado diligente e dinâmica na condução do processo executivo de pena, cuidando apreciar minuciosamente o atendimento pelo paciente dos aludidos requisitos, encontrando-se pendente, ademais, a realização de audiência de justificação com vistas à apuração das faltas graves imputadas ao paciente.

Desse modo, considerando que a decisão censurada apresenta fundamentação idônea e encontra respaldo nas peculiaridades verificadas no contexto do executivo de pena, constatando-se, de resto, que sequer restou preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime, tampouco comprovado o atendimento ao pressuposto subjetivo, não se verifica, à evidência, qualquer
constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

Ante o exposto,
denego
a ordem requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020